Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. NÚCLEO RURAL CAPÃO CUMPRIDO. SÃO SEBASTIÃO. LICENÇA. AUSÊNCIA. AGEFIS. DF LEGAL. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADP 828.
1. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
2. Indeferidos os pedidos iniciais, a ressalva de que eventual demolição deveria aguardar o término das medidas sanitárias relacionadas à pandemia da covid-19 não configura julgamento extra petita e sim desdobramento da forma de cumprimento da medida. Precedente.
3. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Precedentes deste Tribunal.
4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
5. Em virtude da impossibilidade de se tutelar a ocupação e a construção irregular em área pública, não há como reconhecer a probabilidade do direito afirmado pela autora. Logo, é inviável a manutenção da tutela cautelar deferida na sentença.
6. Nos termos da ADPF 828, cujo acórdão foi acima transcrito, e tratando-se de área exclusivamente rural, modulo os efeitos desta decisão para que a desocupação e a demolição ocorram a partir de 31 de março de 2022, devendo seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Efeitos modulados. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recursos do réu e do MPDFT conhecidos e providos. Modulação de efeitos determinada.